Tribunal: CARF
Processo: 13819.001353/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001353/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.203 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
PEDRO CARVALHO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação, parcelamento e
remissão do débito, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001353/2009-09
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001353/2009-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 7.209,20, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 3.286,55, tendo sido compensado o IRRF de R$ 51,60 sobre os rendimentos
omitidos, da omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e FAPI, no valor de R$ 9.632,00, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 3.117,36 (fls. 5/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 17-54.366, proferido pela 11 Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 23/28):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, ano-calendário 2004,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 05/09.

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001353/2009-09

1. O motivo de não declarar o rendimento de Bradesco Vida Previdência S/A, por ser tal
rendimento oriundo de aposentadoria pelo INSS, depositado todos os meses na conta
aberta para depósito. Não houve omissão, sendo que foi declarado como rendimentos
tributáveis;
2. Anexa holerites da aposentadoria, dados do INSS de salários de 2003 a 2005.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
o impugnante que seja acolhida a presente impugnação, para o fim de que, se assim for
decidido, haja o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 11/11/2011 (fls. 33), o contribuinte, em 25/11/2011,
interpôs, via postal, recurso voluntário (fls. 36/41), registrando que não houve intenção de sua
parte em burlar o fisco e que não agiu de má-fé, acreditando assim não ser devida a multa de
75% imposta, requerendo, ao final, ante a impugnação parcial apresentada, seja desmembrado o
processo deferindo-se o pagamento parcelado do imposto acrescido de juros de mora, bem como
seja dado provimento ao recurso para cancelar a multa de ofício imposta, pois não houve a
alegada fraude.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/82.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas – Da multa de ofício aplicada e do
pedido de parcelamento do principal incontroverso:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001353/2009-09

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em face das omissões de rendimentos apuradas, onde foram alterados os rendimentos
tributáveis declarados de R$ 26.852,90 para R$ 39.771,45, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 3.117,36, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado, no sentido da exclusão da multa de ofício aplicada e no
parcelamento do imposto apurado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não se insurgindo sequer
contra as omissões de rendimentos propriamente ditas, as quais se tornaram definitivas,
importando na manutenção da autuação por incontroversa – me convenço do acerto da decisão
de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 26/28), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Em consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal, verifica-se que a Caixa
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, entregou uma DIRF/2004 Retificadora,
em 09/12/2010, em que informa os rendimentos pagos ao impugnante no valor de R$
13.426,45, conforme abaixo: (...)
Assim, confrontando o valor declarado pelo contribuinte na DIRPF/05, R$ 10.139,90 e
o informado pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04,
R$ 13.426,45, verifica-se que houve omissão de rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$ 3.286,55.
Desse modo, devem ser mantidos os lançamentos referentes à Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 3.286,55 e à compensação indevida de
IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 51,60.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi
Em consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal, verifica-se que Bradesco
Vida e Previdência S.A., CNPJ 51.990.695/0001-37, entregou uma DIRF/2004
Retificadora, em 17/08/2009, em que informa os rendimentos pagos ao impugnante no
valor de R$ 9.632,00, conforme abaixo: (...)
Conforme visto acima, verifica-se que tais rendimentos não foram declarados pelo
contribuinte, (...).
Desse modo, deve ser mantido o lançamento referente à Omissão de Rendimentos
Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi no
valor de R$ 9.632,00.
Assim, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissões de rendimentos diante
da ausência de declaração dos valores efetivamente recebidos no ano-calendário de 2004, no
total de R$ 12.918,55 – matérias que não foram sequer impugnadas pelo Recorrente – correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário apurado.
No que tange à cobrança da multa de ofício, sua incidência, à base de 75%,
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001353/2009-09

Quanto ao pedido de parcelamento do débito fiscal apurado, vale registrar que o
presente caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do
art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Por fim, cabe relembrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização promover a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital